Tribunal: TJBA
Processo: 8056771-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056771-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA SALETE ELOI DE BRITO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PARIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por pensionista de ex-policial militar da Bahia, com o objetivo de compelir a autoridade coatora — Secretário de Administração do Estado — a implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, nos proventos da pensão, com fundamento na equiparação da remuneração ao posto de 1º Tenente PM, conforme art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. A liminar foi indeferida, e a gratuidade da justiça deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão da gratuidade da justiça diante da impugnação genérica pelo Estado; (ii) estabelecer se há decadência ou prescrição do direito à implantação da CET; (iii) determinar se o mandado de segurança individual é cabível frente à existência de mandado de segurança coletivo com objeto semelhante; e (iv) apurar se há direito líquido e certo à implantação da CET no percentual de 125%, diante da alegada ausência de prova pré-constituída. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade da justiça, desde que não elidida por prova robusta, ônus não cumprido pelo Estado da Bahia (STJ, AgInt no REsp 1.836.136/PR). A alegação de decadência e prescrição não se sustenta em razão do trato sucessivo da obrigação, renovando-se mensalmente o suposto ato omissivo (TJ-BA, MS 8009140-72.2021.8.05.0000; TJ-BA, EDcl 8020838-12.2020.8.05.0000). A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração de mandado de segurança individual, sendo incabível o reconhecimento de litispendência ou a imposição de desistência da ação individual (STJ, AgInt no RMS 52086/RS). Embora o direito líquido e certo em mandado de segurança dependa de prova pré-constituída, reconhece-se, com base em entendimento consolidado da Seção Cível de Direito Público, que a CET possui natureza genérica e é concedida indistintamente a todos os policiais militares, sendo cabível sua extensão a inativos e pensionistas com base na regra da paridade (TJ-BA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000). O reconhecimento da incorporação da CET deve observar o posto utilizado como base para cálculo dos proventos do instituidor da pensão, no caso, 1º Tenente PM, sendo devida no percentual de 125% (TJ-BA, MS 8039275-67.2021.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência não ilidida autoriza a concessão da gratuidade da justiça, mesmo diante de impugnação genérica. Não se configura decadência nem prescrição de fundo de direito quando o ato impugnado é omissivo e de trato sucessivo. A impetração de mandado de segurança individual não é obstada pela existência de mandado de segurança coletivo com objeto semelhante. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica e deve ser estendida a inativos e pensionistas com base no princípio da paridade, ainda que ausente prova específica do exercício individual das condições excepcionais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC, arts. 98, 99, 931; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-B, 110-D e 121; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 22 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.836.136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.04.2022. STJ, AgInt no RMS 52086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.05.2019. TJ-BA, MS 8009140-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 03.03.2022. TJ-BA, EDcl 8020838-12.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJe 14.05.2021. TJ-BA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, julgamento citado no acórdão. TJ-BA, MS 8039275-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, DJe 12.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056771-07.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA SALETE ELOI DE BRITO e como impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador, .